Tribunal: TJDFT
Processo: 0718970-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718970-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GERTI EGLER, RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS PERICIAIS. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS DOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível aplicar o item III do tema 955 do STJ, que prevê a necessidade de recomposição da reserva matemática por parte do beneficiário de aposentadoria, se o acórdão que transitou em julgado antes do referido tema excluiu o dever do participante de verter qualquer contribuição à PREVI. 1.1. Na modulação de efeitos realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, não foi feita qualquer menção sobre a possibilidade de aplicar a tese 955 aos processos que já tenham sentença transitada em julgado com posicionamento diverso acerca da recomposição da reserva matemática. 1.2. De acordo com o art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 2. No caso dos autos, as partes tiveram oportunidade de formular quesitos ao perito, o que é uma forma de garantir que os cálculos observem o comando da condenação. 2.1. Esclarecimentos no sentido de que os cálculos foram realizados conforme o título executivo exequendo, observados o teto regulamentar e o salário de participação. 2.2. Não subsiste o argumento de excesso na execução ou vício nos cálculos. 3. No tocante aos honorários advocatícios, foi observado nos cálculos o art. 85, §11, do CPC, não havendo razão para se falar em violação à súmula 111 do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 1.036 do Código de Processo Civil, ao entender que não é possível a aplicação do item III do tema 955 do STJ, ao cumprimento de sentença, em que pese o julgado do REsp no 1.312.736/RS ter pacificado a matéria, trazendo entendimento que deve ser aplicado no âmbito de todas as ações que versem sobre a questão em comento. Ressalta que a turma julgadora olvidou-se de dar correta aplicação do julgado, ao manter a decisão de 1o grau que entendeu pela preclusão da matéria. Discorre que a revisão do benefício depende da recomposição prévia e integral da reserva matemática. Invoca, ainda, afronta ao enunciado 111 da Súmula do STJ, requerendo seja determinado o cálculo dos honorários somente sobre as parcelas vencidas até o julgamento da ação. Indica, também, ofensa, aos artigos 917, 926, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 1.036 do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028